Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705785-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANEIDE MARIA DE FATIMA CAVALCANTI BARRETO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de IVANEIDE MARIA DE FATIMA CAVALCANTI BARRETO, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. Contrarrazões aos ID no 17286571. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2020 15:31:19. Desembargador Gilberto Pereira Relator